Tribunal: TJDFT
Processo: 0751739-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751739-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLAN SANTIAGO FERREIRA DE CASTRO, ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO EMBARGADO: OAS EMPREENDIMENTOS S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALLAN SANTIAGO FERREIRA DE CASTRO E ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO, contra acórdão de ID – 25808217. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 25948802. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se OAS EMPREENDIMENTOS S/A, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator